Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-84.2021.8.11.0020
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001728-84.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DJALMA ALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 998.628.751-00 (RECORRENTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), JURANDIR FRANCISCO FERREIRA - CPF: 397.624.161-04 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), JUAREZ VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 384.473.201-20 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n. 1006372-90.2022.8.11.0002

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OFENSA CONTRA A HONRA. AUTORIDADE PÚBLICA. INEXISTENCIA DE PROVA INEQUIVOCA ACERCA DAS OFENSAS -
REPERCUSSÃO NEGATIVA NA VIDA DA AUTORA NÃO COMPROVADA, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. EXEGESE DO ARTIGO 373, I, CPC.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A indenização por ato ilícito exige a prova inequívoca da autoria, do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre o dano e a culpa, inexistindo tais elementos configuradores da responsabilidade civil, não há o dever de indenizar. Na indenização por calúnia, difamação e injúria, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo dolo, ânimo de ofender a honra da pessoa. Não comprovada a ofensa à honra da parte autora, improcedente é o pedido de indenização por danos morais. Recurso do autor conhecido e improvido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1006372-90.2022.8.11.0002

Recorrente:
DJALMA ALVES DE SOUZA JUNIOR

Recorridos
:
JURANDIR FRANCISCO FERREIRA e JUAREZ VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recursos Inominado Cível interpostos por Djalma Alves de Souza Junior.

Ação:
Ação indenizatória por danos morais e materiais.

Sentença: (Id 165182709):
julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado de
Djalma Alves de Souza Junior (Id. 165182710):
defendeu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação em indenização por dano moral e material.

Contrarrazões
:
intimada as partes recorridas deixaram de apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado do recorrente.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

No presente caso o recorrente busca a reforma da sentença com o fim de condenar os recorridos em indenização por danos morais e materiais. Sustenta que perdeu o cargo de diretor penitenciário após sofrer com ofensas à sua honra por parte dos recorridos – agentes prisionais ao recorrente subordinado.

Os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado do autor.

Constato que a parte autora não logrou êxito em comprovar a ocorrência das ofensas mencionadas em sua petição inicial, assim não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Constato que os servidores como os recorridos que estão sujeito as ordem do superior ora recorrente, devem prestar seu serviço de forma, adequada e segura; podendo cobrar que o serviço seja prestado de acordo com as diretrizes, os servidores subordinados devem fazer sua reclamação junto ao órgão responsável, fato este que foi realizado pelos recorridos no dia da Reunião convocada. Como corolário dessa afirmação, tem-se que o recorrente, agente público e superior aos recorridos, deve estar sempre submetido ao escrutínio dos demais diretores da instituição, e estes não podem jamais limitar o acesso, direta ou indiretamente, daqueles que se valem dos mecanismos de controle de sua atuação.

Ainda, a livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva.

No caso em analise ausente a demonstração por meio de elementos concretos da intenção dos recorridos de acusar levianamente o recorrido.

Tem-se que os recorridos utilizaram de forma ponderada
os canais institucionais disponíveis para os servidores subordinados veicular eventuais faltas perpetradas pelo servidor superior e o recorrente não pode jamais limitar o acesso, direta ou indiretamente, daqueles que se valem dos mecanismos de controle de sua atuação.

Destarte, os recorridos exerceram seu direito à liberdade de manifestação do pensamento que está consagrada na Constituição da República (art.5º, IV), encontrando-se protegida, portanto, a livre manifestação da opinião, e proibida a censura, inexistindo no caso em análise excesso capaz de ofender a honra e imagem do recorrente, bem como não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos recorridos e o dano material pleiteado pelo recorrente. Nesse sentido é o entendimento jurisprudência,
in verbis:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação da autora de que sofreu danos morais por difamação feita pelas rés em rede social (WhatsApp). Sentença de parcial procedência, para condenar a ré A.R.S.T. ao pagamento de R$ 2.000,00 e a ré L.R.S. ao pagamento de R$ 3.000,00. Insurgência das rés. Conversa mantida em grupo de condôminos pelo aplicativo WhastApp. Ausência de dano efetivo à imagem da autora, síndica do condomínio.
O mero aborrecimento, ainda que causado por comportamento aparentemente abusivo, não é suficiente para incutir sofrimento indenizável. Apenas quando existir circunstância excepcional e que coloque a pessoa em situação de extraordinária angústia ou humilhação é que há o dano pleiteado. Não restou comprovada a repercussão negativa na vida da autora, ônus que lhe competia. Exegese do artigo 373, I, CPC. Danos morais não configurados. Sentença reformada, para julgar improcedente a ação,
afastada a pretensão de sanção da autora por litigância de má-fé. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10169737520218260002 SP 1016973-75.2021.8.26.0002, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 28/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022). Grifo nosso.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso do recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É COMO VOTO.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023